Tribunal: TJBA
Processo: 8035907-79.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035907-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SERGIO CESAR SANTOS Advogado(s): THIARA BRANDAO ALVES MACHADO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. GENERALIDADE. PRECEDENTES. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS DO IMPETRANTE. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por SÉRGIO CÉSAR SANTOS contra ato reputado ilegal que atribui ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, objetivando a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual 125% em seus proventos de inatividade. 2. Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, decadência, prescrição e ilegitimidade do Governador do Estado da Bahia, rejeitadas. 3. No mérito, constata-se que o impetrante ingressou na reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente PM, mas sem o recebimento da Gratificação por Condições Especiais De Trabalho – GCET. 4. O art. 102 da Lei nº 7.9901/2007 prevê que a remuneração dos policiais militares é composta, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis, a exemplo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. 5. Sendo assim, considerando a generalidade da verba, conforme precedentes desta Seção Cível de Direito Público, faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, qual seja, o de 1º Tenente PM. 6. Ante o exposto, concede-se a segurança, para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante ao recebimento da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com efeitos patrimoniais a partir da impetração, com a compensação de eventuais valores pagos ao impetrante, nos termos da segurança concedida, quando da liquidação da sentença. 7. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035907-79.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante SERGIO CESAR SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA E QUANTO AO MÉRITO, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .